Tribunal: CARF
Processo: 11707.721369/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721369/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.966 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SALOBO METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência, vencidas a Relatora e a Conselheira Paula Santos de Abreu que davam
provimento e os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias que negavam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Murillo Lo Visco.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Declarou-se impedido de
participar do julgamento o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves, substituído pelo
Conselheiro André Severo Chaves (suplente convocado).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721369/2015-11
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Relatório
Trata-se de procedimento de Malha DCTF, onde foram analisadas DCTFs
retificadoras entregues pela recorrente, alterando-se os valores dos tributos apurados para os
seguintes períodos de apuração:
P.A.
TRIBUTO
Fevereiro/2014
IRPJ
CSLL
Agosto/2014
IRPJ
CSLL
Setembro/2014
IRPJ
Janeiro/2015
IRPJ
Maio/2015
CSLL
As DCTFs retificadoras referentes a fevereiro de 2014, para IRPJ e CSLL, bem
como ao IRPJ de agosto de 2014 foram homologadas no despacho decisório de fls. 133/135, por
estarem de acordo com os valores declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da
Recorrente. As demais declarações não foram homologadas sob os seguintes argumentos:
Os valores referentes à CSLL de agosto/2014 e IRPJ de setembro/2014 estão
divergentes dos valores constantes da ECF referente ao ano-calendário de 2014;
O cruzamento de informações referentes aos períodos de janeiro/2015 e
maio/2015 não foi realizado em razão da ECF não ter sido transmitida pelo contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
143/148, alegando que o processo teria perdido o objeto, uma vez que:
a)
As DCTFs referentes aos meses de agosto/2014 e setembro/2014 foram
retificadas no dia 21/07/2016, apenas um dia antes da disponibilização do
despacho decisório na caixa postal da recorrente, razão pela qual, as
informações nelas contidas não foram apreciadas pelo Autoridade Fiscal;
b)
As DCTFs relativas aos meses de janeiro/2015 e maio/2015 não tinham sido
homologadas por falta de apresentação de ECF para o cruzamento de
informações. Ocorre que, o prazo para apresentação dos ECFs relativos ao
ano de 2015 foi 30/07/2016, portanto, tendo sido apresentadas das ECFs
dentro do prazo previsto na Instrução Normativa no. 1.422/2013, deveriam
ser estes documentos usados para cruzamento das informações contidas nas
DCTFs retificadoras.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Requereu-se a baixa do processo em diligência para que os documentos
transmitidos fossem apreciados pela fiscalização e homologadas as DCTFs retificadoras,
considerando não existir mais divergências entre elas.
Em 28/08/2017 a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) converteu o julgamento em diligência, conforme despacho de fls.
216/217, cujo teor é se seguinte:
Diante dessas considerações, proponho o encaminhamento dos autos à
autoridade recorrida para as seguintes providências:
a) consultar as declarações digitais (ECD e ECF) , relativas ao ano-calendário
de 2015 transmitidas pela impugnante e ora disponíveis à RFB no Sped
(Sistema Público de Escrituração Digital);
b) analisar as DCTF ́s retificadoras auditadas, especialmente as relativas a
janeiro/2015 e maio/2015, em face dos dados informados nas declarações
disponíveis no Sped;
c) elaborar relatório fiscal para, se for o caso, complementar as conclusões
sobre homologação ou não homologação de DCTF ́s retificadoras do
despacho decisório recorrido.
O Relatório Fiscal elaborado às fls. 226/227 analisou as informações fiscais
declaradas pela ora recorrente e concluiu que considerando as DCTFs retificadoras/ativas e as
ECFs retificadoras/vigentes, os valores a título de IRPJ e CSLL coincidiram em ambas
apurações. Confira-se:
6. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração
(P.A.) de agosto de 2014 o valor de R$ 1.578.169,88 na DCTF
original/cancelada n° 100.2014.2014.1871077908 e o valor de R$ 1.582.866,21
na DCTF retificadora/ativa n° 100.2014.2018.1841755126. Para a CSLL deste
P.A. o contribuinte inseriu o valor de R$ 1.582.866,21 na ECF retificadora/ativa
(Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a Pagar) refletindo o mesmo valor da DCTF
retificadora/ativa.
7. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração
(P.A.) de setembro de 2014 o valor de R$ 5.264.266,33 na DCTF
original/cancelada n° 100.2014.2014.1841202933 e o valor de R$ 4.998.809,38
na DCTF retificadora/ativa n° 100.2014.2018.1841756488. Para o IRPJ deste
P.A. o contribuinte protocolizou o valor de R$ 4.998.809,38 na ECF
retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a Pagar) refletindo o mesmo
valor da DCTF retificadora/ativa.
8. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração
(P.A.) de janeiro de 2015 o valor de R$ 3.534.284,94 na DCTF
original/cancelada n° 100.2015.2015.1830111211 e o valor de R$ 2.244.969,11
na DCTF retificadora/ativa n° 100.2015.2016.1891346722. Para o IRPJ deste
P.A. o contribuinte protocolizou o valor de R$ 2.244.969,11 na ECF
retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a Pagar) refletindo o mesmo
valor da DCTF retificadora/ativa.
9. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração
(P.A.) de maio de 2015 o valor de R$ 8.228.973,68 na DCTF original/cancelada
n° 100.2015.2015.1810521926 e o valor de R$ 4.921.615,58 na DCTF
retificadora/ativa n° 100.2015.2016.1891350047. Para a CSLL deste P.A. o
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

contribuinte protocolizou o valor de R$ 4.921.615,58 na ECF retificadora/ativa
(Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a Pagar) refletindo o mesmo valor da DCTF
retificadora/ativa.
10. Para o IRPJ código de receita 2362-01 do P.A. de setembro de 2014 existe o
DARF n° 3771208973 no valor de R$ 5.264.266,33 com data de vencimento e
de arrecadação em 31/10/2014. Existe Perdcomp de Pagamento Indevido ou à
Maior n° 12146.28220.170816.1.7.04-0306 para esta operação.
11. Para o IRPJ código de receita 2362-01 do P.A. de janeiro de 2015 existe o
DARF n° 4105295013 no valor de R$ 8.745.523,76 com data de vencimento e
de arrecadação em 27/02/2015. Existe Perdcomp de Pagamento Indevido ou à
Maior n° 12146.28220.170816.1.7.04-0306 para esta operação.
12. Na DCTF original/cancelada n° 100.2015.2015.1810521926 de maio de
2015, para quitar o débito original de CSLL no valor de R$ 8.228.973,68, foram
indicados
os
Perdcomps
nos
25849.57308.300615.1.3.08-1260,
35142.43729.290515.1.3.09-2091
e
01283.65600.300615.1.3.09-0769.
Na
DCTF retificadora/ativa n° 100.2015.2016.1891350047, para quitar o valor
retificado de R$ 4.921.615,58, foram indicados os Perdcomps nos
25849.57308.300615.1.3.08-1260,
39361.74254.310816.1.7.09-9566
e
21986.33943.191017.1.7.02-6870.
13. Tanto no despacho de folhas 133 a 137 quanto este relatório não entraram
na análise de mérito da redução dos valores dos débitos do item 2 deste
relatório.
Neste ínterim, foi juntado aos autos, informação referente ao Mandado de
Segurança no. 2016.51.01.006748-0, impetrado pela ora Recorrente, requerendo a suspensão da
exigibilidade do débito de CSLL referente a 05/15, no valor de R$ 3.230.526,09, de forma que o
mesmo não se constitua em impedimento à emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa
(CPEN). Foi instaurado o PTA no. 18470.720722/2016-89 para acompanhar o processo judicial.
Ressalta-se que a liminar foi deferida em 22/01/2016, determinando a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário contestado e a expedição de CPEN, decisão confirmada em sede de sentença
publicada em 26/07/2016, julgando procedente o pedido e concedendo a segurança nos termos
da liminar deferida. A União Federal teria apresentado Recurso de Apelação pendente de análise
perante o TRF da 2a Região.
Em 24 de abril de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/01/2015
Ementa: MALHA FISCAL. DCTF RETIFICADORAS.
DCTF retificadoras para redução de débitos que não for comprovada mediante
documentação hábil não podem ser homologadas, permanecendo exigíveis os
valores da DCTF retificada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/08/2014, 31/05/2015
Ementa: MALHA FISCAL. DCTF RETIFICADORAS.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

DCTF retificadoras para redução de débitos que não for comprovada mediante
documentação hábil não podem ser homologadas, permanecendo exigíveis os
valores da DCTF retificada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014, 31/01/2015, 31/05/2015
Ementa:
PERDA
DE
ESPONTANEIDADE.
RETIFICAÇÕES
NÃO
ADMITIDAS.
Após a data de ciência de intimação fiscal para prestar esclarecimentos em
procedimento de revisão interna ou auditoria interna, a entrega de declaração
retificadora não tem o condão de afastar a constituição do crédito tributário pelo
Fisco com imposição de multa de ofício, em face da perda de espontaneidade
fiscal pelo contribuinte.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário de fls. 295/315, no qual
reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DAS RETIFICAÇÕES DE DÉBITOS RELATIVOS AO ANO-CALENDÁRIO DE 2014.
Conforme relatado, o presente processo administrativo fiscal se refere ao
procedimento fiscal de Malha DCTF, que teve por objetivo avaliar a informação trazida nas
DCTFs retificadoras, uma vez que estas diminuíram os montantes de créditos tributários devidos.
O Despacho Decisório (fls. 133/135), homologou a DCTF retificadora relativa a
fevereiro de 2014 e de agosto de 2014 para o tributo IRPJ, uma vez que os valores declarados
encontravam respaldo na ECF apresentada pela recorrente.
Todavia, as DCTF ́s retificadoras, relativas aos meses de agosto e setembro de
2014, deixaram de ser homologadas, pois os valores nelas declarados não estavam de acordo
com os valores declarados da ECF. Confira-se:
5. (...) Todavia, em relação ao tributo CSLL verificamos que valores declarados em
DCTF retificadora retida em Malha DCTF não estão de acordo com valores
declarados na ECF para o ano-calendário de 2014, não justificando a diminuição
expressiva de valores declarados como devidos na DCTF retificadora, para este tributo.
6. Para o período de apuração de setembro de 2014, verificamos que valores
declarados em DCTF retificadora retida em Malha DCTF, referente ao tributo
IRPJ, não estão de acordo com valores constantes declarados na ECF para o ano-
calendário de 2014, não justificando a diminuição expressiva de valores declarados
como devidos na DCTF retificadora, para este tributo.
Em sua Impugnação, a ora Recorrente alegou a perda de objeto do despacho
decisório. Isso porque “tanto em relação ao mês de agosto/14, quanto em relação ao mês de
setembro/14, foram transmitidas DCTFs retificadoras no dia 21.07.16, ou seja, apenas um dia
antes da disponibilização do despacho decisório ora recorrido da caixa postal da Impugnante,
de modo que as informações consideradas pelo Ilmo. Auditor Fiscal para elaboração da decisão
já foram alteradas e não correspondem mais aos fatos analisados.”
Diante dessas alegações, o processo foi convertido em diligência a qual concluiu
que, considerando as DCTFs retificadoras/ativas e as ECFs retificadoras/vigentes, os valores a
título de IRPJ e CSLL coincidiram em ambas apurações. Confira-se:
6. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração
(P.A.) de agosto de 2014 o valor de R$1.578.169,88 na DCTF
original/cancelada n° 100.2014.2014.1871077908 e o valor de R$1.582.866,21
na DCTF retificadora/ativa n° 100.2014.2018.1841755126. Para a CSLL deste
P.A. o contribuinte inseriu o valor de
R$1.582.866,21 na ECF
retificadora/ativa (Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a Pagar) refletindo o
mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
7. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração
(P.A.) de setembro de 2014 o valor de R$5.264.266,33 na DCTF
original/cancelada n° 100.2014.2014.1841202933 e o valor de R$4.998.809,38
na DCTF retificadora/ativa n° 100.2014.2018.1841756488. Para o IRPJ deste
P.A. o contribuinte protocolizou o valor de R$4.998.809,38 na ECF
retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a Pagar) refletindo o mesmo
valor da DCTF retificadora/ativa. (grifamos)
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

A decisão recorrida, por sua vez, embora tenha determinado a diligência, não faz
qualquer menção às conclusões da autoridade fiscal no relatório de diligência. Ao invés disso,
justifica a manutenção do lançamento sob o fundamento de que a contribuinte não teria trazido
documentos hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações pretendidas, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Em sua defesa, a impugnante alegou que as reduções pretendidas devem-se a
revisão dos balancetes mensais nos meses anteriores (até agosto para o IRPJ de
09/14 e até julho para a CSLL de 8/14), apontando como comprovação
demonstrativos ("VIDE Sheet") integrantes do documento nominado "Anexo I"
(constante dos autos em arquivo não paginável).
Contudo, além de a ECF de fato não convalidar as reduções pretendidas,
conforme verificado pela autoridade fiscal, o Anexo I apresentado consiste em
planilhas elaboradas pelo próprio contribuinte, não fazendo prova a seu favor.
Destaque-se que a interessada teve oportunidade para apresentar não somente a
ECF (escrituração fiscal), como também a ECD (escrituração contábil), o que
não foi feito.
Assim, não tendo a interessada acrescentado aos autos argumentos ou
documentos hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações de débitos
pretendidas, as DCTF retificadoras relativas a 2014 e objeto de malha fiscal não
podem ser aceitas.
O despacho decisório deixou de homologar as demais, em razão de
inconsistência dos valores declarados e constantes da ECF ou por falta da ECF. Ou seja, o
critério utilizado para confirmação das informações foi, indubitavelmente, o cruzamento das
informações constantes da DCTFs retificadoras e as informações contábeis/fiscais. Aceitar que
outros critérios fossem considerados no acórdão proferido seria admitir uma inovação do
despacho decisório. Nesse mesmo sentido, também merecem destaque os seguintes julgados do
CARF:
DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do
despacho decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova
fundamentação legal que não constava no despacho original. Deve-se anular
a decisão de primeira instância para a realização de novo julgamento adstrita
aos fundamentos trazidos no despacho decisório que decidiu pela homologação
parcial do pedido de compensação.
Recurso voluntário Parcialmente Provido. (Acórdão no. 3201-003.033, Relator
Conselheiro Winderley Morais Pereira, publicado em 21/08/2017.)
DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa não pode inovar o ato administrativo
tributário em julgamento, alterando os critérios jurídicos que o nortearam.
(Acórdão no. 3201-002.165, Relator Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto,
publicado em 13/06/2016.)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DA DRJ. INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE
DECLARADA DE-OFÍCIO.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, não pode inovar nos
fundamentos do despacho decisório, alterando a motivação da o não-
reconhecimento do direito ao crédito. Nulidade declarada de-ofício.(Acórdão no.
3802-004.297, Relator Solon Sehn, publicado em 22/04/2015.)
Todavia, conforme disposto no § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 § 3o,
"quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta."
Isso porque, a autoridade responsável pela análise do despacho decisório
reconheceu a coincidência entre os valores dos valores declarados e constantes da ECF
supera-se a declaração de nulidade para dar provimento ao recurso.
2) DAS RETIFICAÇÕES RELATIVAS AO ANO-CALENDÁRIO DE 2015
Com a Impugnação, a recorrente apresentou DCTFs retificadoras transmitidas
antes da ciência do despacho decisório (21/07/2016). Também foi informada a transmissão da
ECF relativa ao ano-calendário de 2015, uma vez que o prazo encerrava-se em 30/07/2016, e o
despacho decisório foi recebido em 22/07/2016. Desta forma, requereu-se o reconhecimento da
perda de objeto do despacho decisório e a baixa dos autos em diligência para a análise dos
documentos emitidos e a sua regularidade.
Os autos foram baixados em diligência e, por meio de cruzamento de informações
das DCTFs retificadoras e o ECF foram confirmados os valores declarados a título de IRPJ e
CSLL (fls. 226/227). Tais conclusões foram confirmadas pelo acórdão recorrido, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Em resposta à diligência solicitada por esta autoridade julgadora, foi elaborado
relatório de diligência fiscal a fls. 226/227, mediante o qual a autoridade fiscal
da DEMAC/RJO/DICAT relata ter confrontado as DCTF retificadoras com
as ECF retificadoras relativas aos meses discutidos (08/2014, 09/2014,
01/2015
e
05/2015)
que
se
encontravam
válidas
no
sistema,
independentemente da data da transmissão, tendo apontado equivalência
de valores dos débitos confessados/escriturados.
Todavia, embora reconheça que o prazo para apresentação da ECF relativo ao
ano-calendário de 2015 não tivesse encerrado, a decisão recorrida acabou por negar provimento
à impugnação por entender que o dever de apresentar a ECF decorre simplesmente do
recebimento de intimação confira-se:
É certo que o contribuinte não havia entregado a ECF relativa ao ano-
calendário de 2015 no encerramento da malha fiscal e o prazo para sua
entrega ainda não havia sido encerrado, fato que ensejou o retorno dos autos
em diligência fiscal após a impugnaçao.
Contudo, também é certo que, a despeito de eventual falta de entrega de
declaração (ECD ou ECF, no caso) que constitua obrigação tributária acessória,
seja essa falta escusável ou não, o dever de apresentar à autoridade fiscal tais
documentos decorre simplesmente do recebimento de intimação com essa
solicitação em regular procedimento fiscal.
Ademais, a autoridade recorrida relatou em seu decisório que o contribuinte
"não apresentou escrituração contábil/fiscal comprovadamente registrada e/ou
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

escriturada que atestassem a diminuição...", tendo apenas acrescentado que não
foi encontrada a ECF entregue nos sistemas da RFB.
Nesse ponto, importa destacar que o ônus da prova da retificação pretendida
recai sobre o contribuinte, pois a prova compete ou cabe à pessoa que alega o
fato, nos termos do artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF),
que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo
333, do Código de Processo Civil. (grifamos)
Da mesma forma, entendo patente a inovação e, portanto, a nulidade da decisão
recorrida. Isso porque os fundamento do despacho decisório foi falta de apresentação da
escrituração fiscal. Confira-se:
Para os períodos de apuração de janeiro de 2015 e maio de 2015, contribuinte
não apresentou escrituração contábil/fiscal comprovadamente registrada
e/ou escriturada que atestassem a diminuição de valores declarados como
devidos constantes da DCTF retificadora para esta duas competências, e
também não encontramos EFC entregue pelo contribuinte para o ano-
calendário de 2015. Contribuinte apresentou somente planilha eletrônica para a
qual não conseguimos atestar se refletem a verdadeira escrituração contábil da
empresa, por conseguinte atestassem a diminuição de valores declarada na
DCTF retificadora. (grifamos)
Todavia, em resposta à diligência, a autoridade fiscal reconhece a apresentação do
referido documento bem como a coincidência dos valores. Confira-se:
8. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração
(P.A.) de janeiro de 2015 o valor de R$3.534.284,94 na DCTF
original/cancelada n° 100.2015.2015.1830111211 e o valor de R$2.244.969,11
na DCTF retificadora/ativa n° 100.2015.2016.1891346722. Para o IRPJ deste
P.A. o contribuinte protocolizou o valor de R$ 2.244.969,11 na ECF
retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a Pagar) refletindo o mesmo
valor da DCTF retificadora/ativa.
9. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração
(P.A.) de maio de 2015 o valor de R$8.228.973,68 na DCTF original/cancelada
n° 100.2015.2015.1810521926 e o valor de R$4.921.615,58 na DCTF
retificadora/ativa n° 100.2015.2016.1891350047. Para a CSLL deste P.A. o
contribuinte protocolizou o valor de R$ 4.921.615,58 na ECF
retificadora/ativa (Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a Pagar) refletindo o
mesmo valor da DCTF retificadora/ativa. (grifamos)
Em 23/12/2015, a recorrente tomou ciência do Termo de Intimação no.
07109/2015/100000016342887 (fls. 82/83), que deu início ao procedimento de malha fiscal. O
cumprimento da Intimação se deu em 28/12/2015 e em 22/01/2016. Após esta data, a recorrente
apenas recebeu o despacho decisório, em 22/07/2016. Ou seja, se passaram seis meses para que o
procedimento fiscal tivesse prosseguimento.
Todavia, conforme disposto no § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 § 3o,
"quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta."
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Isso porque, a autoridade responsável pela análise do despacho decisório
reconheceu tanto a apresentação do ECF por parte da contribuinte quanto a coincidência entre os
valores dos valores declarados e constantes da ECF, motivo pelo qual, supero a declaração de
nulidade e dou provimento ao recurso.
3)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Voto Vencedor
Conselheiro Murillo Lo Visco – Redator desigando.
A matéria litigiosa que compõe o presente processo diz respeito à decisão da
Autoridade Fiscal competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II de
não homologar a retificação dos seguintes débitos declarados em DCTF:
 CSLL referente a agosto de 2014;
 IRPJ referente a setembro de 2014;
 IRPJ referente a janeiro de 2015; e
 CSLL referente a maio de 2015.
Basicamente, os fundamentos para a decisão da Autoridade Fiscal competente
foram os seguintes:
 as retificações referentes a 2014 estão em desacordo com a ECF
apresentada; e
 quanto às retificações referentes a 2015, não houve a entrega da ECF
correspondente, necessária para a devida verificação.
Em sua Manifestação de Inconformidade, em síntese, a Interessada alegou o
seguinte:
 quanto aos débitos referentes a 2014, houve a entrega de nova DCTF
retificadora um dia antes da expedição do Despacho Decisório; e
 quanto aos débitos referentes a 2015, a ECF correspondente foi transmitida
dentro do prazo legal, ainda que depois da expedição do Despacho
Decisório.
Instaurado o contencioso, o órgão julgador de primeira instância baixou o
processo em diligência para que fosse realizada a verificação dos débitos referentes a 2015,
considerando a ECD e a ECF disponíveis à RFB no Sped, bem como “elaborar relatório fiscal
para, se for o caso, complementar as conclusões sobre homologação ou não homologação de
DCTF ́s retificadoras do despacho decisório recorrido”.
No relatório fiscal elaborado em atendimento à diligência, a Autoridade
competente atestou que, para os quatro débitos em questão, a DCTF retificadora que se
encontrava ativa estava de acordo com a ECF transmitida. Ainda assim, no julgamento de
primeira instância, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Na ementa do Acórdão de primeira instância, para todos os débitos que
compõem a lide, consta o seguinte:
 as DCTF retificadoras não podem ser aceitas em razão de terem sido
apresentadas após o início do procedimento fiscal, tendo a Interessada
perdido a espontaneidade;
 DCTF retificadoras que tenham por objeto a redução de débitos não
podem ser homologadas quando não for apresentada comprovação
mediante documentação hábil, permanecendo exigíveis os valores da
DCTF retificada.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

No entanto, no Voto condutor do mesmo Acórdão, o órgão julgador de primeira
instância somente se pronunciou quanto à perda de espontaneidade para apresentação das DCTF
retificadoras referentes aos débitos de 2014. Além disso, deixou expressamente consignado que,
“em atenção ao princípio da verdade material, há que se analisar se a documentação e as
alegações trazidas pela defesa são hábeis e suficientes a comprovar que os valores devidos não
são os confessados nas DCTF originais e sim aqueles constantes em DCTF retificadoras”.
Portanto, a primeira observação necessária refere-se à contradição entre os
fundamentos da decisão contida no Voto condutor do Acórdão e as conclusões expostas na
ementa do mesmo Acórdão. Como se nota, no Voto, não há qualquer referência a eventual perda
de espontaneidade para apresentação de DCTF retificadora em relação aos débitos de 2015.
Ademais, a perda de espontaneidade não foi a razão de decidir, haja vista que a própria
Autoridade julgadora declarou que, em atenção ao princípio da verdade material, avançaria para
a análise do mérito do caso.
Em verdade, para todos os débitos que compõem a presente lide, a razão de
decidir da DRJ foi, basicamente, a falta de comprovação para as reduções pretendidas.
Apresentado o Recurso Voluntário, a proposta da i. Relatora foi no sentido de lhe
dar provimento, basicamente em razão de a própria Autoridade competente da DRJ, em
atendimento à diligência determinada pela DRJ, ter confirmado que, para os quatro débitos em
questão, a DCTF retificadora que se encontrava ativa estava de acordo com a ECF transmitida.
No entanto, a maioria desta Turma decidiu converter o julgamento em diligência pelas razões a
seguir expostas.
Primeiramente, quanto à CSLL referente a maio de 2015, é necessário observar
que o próprio órgão julgador de primeira instância destaca “que a diferença da retificação é
também objeto de discussão judicial (PAJ, no 18470.720722/2016-89), estando suspensa a sua
cobrança por conta de decisão judicial, conforme relatado acima, não podendo essa autoridade
julgadora manifestar-se sobre a questão”.
Apesar dessa observação, não há delimitação de litígio no Acórdão recorrido, e
nem mesmo qualquer referência ao Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014, que
trata da concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo
objeto. E conforme bem evidenciam a ementa e o Voto condutor do Acórdão recorrido, a decisão
expedida abrangeu, sim, a retificação referente à CSLL de maio de 2015, de modo que resta
demonstrada mais uma contradição encontrada na decisão recorrida.
No mérito, quanto a todos os débitos em tela (inclusive a CSLL de maio de
2015), o órgão julgador de primeira instância fundamentou sua decisão no fato de a Interessada
não ter apresentado a devida comprovação para as reduções pretendidas. Nesse sentido, destaca
que à Interessada foi dada a oportunidade para apresentar essa comprovação, por meio do Termo
de Intimação no 07109/2015/ 100000016342887 de fls. 82/83, e do Despacho de fl. 94.
Em análise às referidas intimações, verifica-se que a Autoridade competente da
DRF, no curso do procedimento fiscal, requereu a apresentação da escrituração contábil e/ou
fiscal.
No entanto, em análise ao Despacho Decisório, quanto aos débitos referentes a
2014, a decisão da Autoridade competente da DRF não se fundamentou na falta de comprovação
para as reduções pretendidas. Fundamentou-se, sim, na divergência entre os valores contidos na
ECF e na DCTF que se encontrava ativa.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

E conforme relatado, depois de a Interessada ter informado que havia retificado as
DCTF referentes a agosto e setembro de 2014 e o processo ter sido baixado em diligência a
pedido da DRJ, a Autoridade competente da DRF esclareceu que a divergência não mais
subsistia.
Todavia, com o retorno dos autos para o julgamento, depois de registrar que a
Interessada havia perdido a espontaneidade para apresentar essas DCTF retificadoras, a DRJ
superou essa questão e, no mérito, negou provimento à Manifestação de Inconformidade sob o
fundamento da falta de comprovação das reduções pretendidas. Nesse sentido, o órgão julgador
de primeira instância destaca que “a interessada teve oportunidade para apresentar não somente a
ECF (escrituração fiscal), como também a ECD (escrituração contábil), o que não foi feito”, de
modo que “as DCTF retificadoras relativas a 2014 e objeto de malha fiscal não podem ser
aceitas”.
Por sua vez, quanto aos débitos referentes a 2015, a decisão da Autoridade
competente da DRF se fundamentou, basicamente, na falta de apresentação da ECF. Em sua
defesa, a Interessada alegou que a ECF foi transmitida dentro do prazo legal, ainda que depois da
expedição do Despacho Decisório, fato esse que ensejou a realização da diligência.
E mesmo depois de ter baixado o processo em diligência para que a ECF fosse
analisada, em sua decisão a DRJ assinalou que “com relação aos meses de 2015, entendo que as
ECFs transmitidas após o encerramento da malha fiscal, ainda que dentro do prazo de entrega,
não se mostram suficientes para convalidar os débitos reduzidos por meio de DCTF
retificadoras”. Nesse sentido, acrescentou que “com o conteúdo da ECD, o contribuinte poderia
demonstrar quais os valores de débitos devidos a serem informados na ECF e nas DCTF
correspondentes”.
Nesse ponto, primeiramente há que se perguntar o seguinte: se a própria
Autoridade julgadora entende que apenas a ECF não se mostra suficiente para convalidar as
reduções pretendidas, por que o processo foi baixado em diligência justamente para verificação
da ECF?
De toda sorte, pode-se concluir que, também quanto aos débitos referentes a 2015,
a razão de decidir da DRJ foi a falta de comprovação para as reduções pretendidas, em especial
por meio da ECD.
Feita toda essa contextualização, passo às seguintes considerações.
De fato, as fichas da ECF trazidas aos autos pela Recorrente não são suficientes
para demonstrar as reduções pretendidas, notadamente porque partem da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL devidos mensalmente.
No entanto, à Interessada não pode ser negado de plano seu direito,
primeiramente, porque no parágrafo 13 do Relatório Fiscal produzido em atendimento à
diligência (fl. 227), a Autoridade Fiscal deixou consignado que “tanto no despacho de folhas 133
a 137 quanto este relatório não entraram na análise de mérito da redução dos valores dos débitos
do item 2 deste relatório”. Ou seja, a verificação levada a efeito pela Autoridade competente da
DRF limitou-se ao simples cotejamento dos valores encontrados na DCTF e na ECF.
E embora a Autoridade Fiscal tenha, de fato, intimado a Interessada a apresentar
sua escrituração contábil, impende reconhecer que a falta de apresentação da ECD não foi sua
razão de decidir.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-000.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Ademais (e o que me parece mais importante), não se pode olvidar que a ECD
encontra-se disponível para acesso das autoridades fiscais da RFB, nos termos do Decreto no
6.022, de 22 de janeiro de 2007, e da Instrução Normativa RFB no 1774, de 22 de dezembro de
2017. Desse modo, considerando que para o período sob exame a escrituração digital já se
encontrava disponível para acesso da Receita Federal, entendo que se trata de caso típico que
demandaria a observância do art. 37 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal autorizada pelo art. 69 da mesma Lei:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que esclareça, sem prejuízo de
outras verificações que entender necessárias:
(i) quanto à CSLL do mês de maio de 2015, se há concomitância entre este
processo administrativo fiscal e o processo judicial acompanhado pelo PAJ no
18470.720722/2016-89, à luz do que dispõe o Parecer Normativo no 7 de
2014; e
(ii) se as ECD e as ECF referentes aos anos de 2014 e 2015 dão suporte às
retificações pretendidas neste processo, sendo necessário realizar tal
verificação quanto à CSLL de maio de 2015 apenas na hipótese de não ter
sido configurada a concomitância que é objeto do quesito anterior.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe
a oportunidade de manifestar-se acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital